Tribunal: TJPA
Processo: 0006345-74.2003.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006345-74.2003.8.14.0401

APELANTE: EVANDRO SILVA RAMOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, EVANDRO SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121, §2°, II, DO CP – PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO – APELANTE PUGNA PELA NULIDADE DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE A DECISÃO DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – Improcedência.
A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia Médico Legal. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhas, bem como pela própria confissão do apelante, produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, o princípio constitucional da soberania dos vereditos.
MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEIA A REFORMA DA PENA, EM OBSERVÂNCIA A SÚMULA 231, DO STJ – Procedência.

A pena base aplicada pelo magistrado restou em 14 (quatorze) anos de reclusão e na segunda fase reconheceu a confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, reduzindo-a em 1/6, restando a reprimenda em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. No entanto, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”. Assim, deve ser restabelecida a redução em virtude do reconhecimento da confissão espontânea em 02 (dois) anos,
quantum
que deve ser diminuído sobre os 14 (quatorze) anos fixados na pena base, restando a reprimenda a ser cumprida de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.
– RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO ao apelante Evandro Silva Ramos e PROVIDO em relação ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e negar provimento ao apelante Evandro Silva Ramos e dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Pará,
em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO e EVANDRO SILVA RAMOS,
através de advogado constituído
,
interpuseram a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de junho de 2003, o ora denunciado, ceifou a vida da vítima Raimundo Adriano Oliveira da Silva, com disparos de arma de fogo.

Transcorrida a instrução processual, Evandro Silva fora pronunciado e após submetido ao Tribunal do Júri, que reconheceu sua culpabilidade do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado no artigo 121, §2°, II, do CP, sendo fixada pelo Juiz presidente a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Inconformados, o representante do Ministério Público e defesa técnica constituída recorreram da sentença.

Em razões recursais, o Ministério Público pleiteia pela reforma da dosimetria penal, para que a reprimenda seja aplicada em patamar superior ao fixado, pois existem três circunstâncias judiciais desfavoráveis, aduzindo que mesmo após ter sido o apelante condenado pelo Soberano Conselho de Sentença nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, II, do CP, ou seja, homicídio qualificado, que tem pena mínima de 12 (doze) anos, a mesma restou em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, violando a Súmula 231, do STJ, bem como o princípio da proporcionalidade, sendo insuficiente para prevenção e reprovação do delito.

Em contrarrazões, o apelado Evandro Silva Ramos, por meio da defesa técnica, refutou as alegações ministeriais, ressaltando que a aplicação da pena fora realizada corretamente, razão pela qual pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Por sua vez, em razões recursais, o apelante Evandro Silva Ramos, pugna pelo conhecimento, suscitando a preliminar de nulidade do julgamento, alegando que a decisão é contrária a prova dos autos, devendo ser submetido a novo júri.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do recurso de apelação do Ministério Público para reformar a dosimetria da pena, elevando-se, a fim de não contrariar a Súmula 231, do STJ e improvimento do recurso interposto em favor do apelante Evandro Silva Ramos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Apesar do recurso do Ministério Público ter sido protocolado primeiro, entendo que o recurso do apelante Evandro Silva Ramos, deve ser analisado primeiro, visto que pleiteia-se preliminarmente pela nulidade da sentença condenatória, alegando ser contrária a prova dos autos, enquanto que o recurso ministerial, visa apenas rediscutir pena.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada através do Laudo de Necropsia Médico Legal, juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, através do conjunto probatório produzido desde a fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Consta dos autos que na madrugada do dia 16 de junho de 2003, a vítima e apelante estavam em um pagode, os quais interagiam normalmente e posteriormente, ao encaminharem-se para suas residências, a vítima ao avistar o apelante, perguntou: “E AÍ CAGANEIRA, VISTE ME PAGAR?, ocasião que o mesmo respondeu “NÃO, EU VIM TE MATAR”, momento que sacou um revólver que portava no cós da calça e efetuou dois disparos, sendo que o primeiro não atingiu a vítima, mas o segundo sim, na altura do coração.

Consta ainda, que o motivo do crime seria que o apelante tinha uma dívida com a irmã da vítima, de nome Gleise Elianne de Oliveira da Silva, a qual teria encarregado seu irmão de cobrar e devido essas cobranças, o apelante acabou por matar a vítima.

A testemunha Ana Clara da Silva Braga: “[...]QUE, conhece o acusado e conhecia a vítima; Que, não tem conhecimento se o acusado frequentava a casa da vítima e se saiam juntos; Que, após o crime, teve conhecimento que o acusado devia dinheiro a irmã da vítima; Que, estava presente em um pagode na Rua Francisco Monteiro; Que, o acusado e a vítima estavam presentes,
Que, a vítima enxergou o acusado e foi conversar com o mesmo;
Que, não dava para escutar a conversa; Que) não houve agressão, apenas a vítima encostou a mão no peito do acusado; Que, não presenciou o crime; Que, por volta de 00h45, saiu do pagode com a sua cunhada e deram uma carona a vítima, deixando-a na sua- casa;
Que junto com a sua cunhada pediram para ir ao banheiro e, quando iam ao banheiro, escutaram um tiro; Que, após o tiro, sua cunhada correu para a rua e a depoente subiu; Que, escutou a vítima dizer: "NÃO ME MATA, CAGANEIRA, TU VAS QUERER ME QUEIMAR AQUI MESMO"
[...]”.

A
testemunha
Rose Cleia Pereira Reis, declarou: “[...] Que, a vítima pediu para elas o deixarem em casa; Que, ao chegar na casa da vítima, juntamente com sua cunhada, esta pediu para ir ao banheiro: Que, antes de chegarem ao banheiro,
escutaram um disparo, tendo a depoente corrido para sua casa;
Que, quando chegou em sua casa, falou para a sua mãe o que tinha ocorrido e depois de muitas horas, soube que mataram a vítima;
Que, depois veio a saber que o autor do crime tinha sido o tal de CAGANEIRA, o acusado
[..]”.

O apelante,
em seu depoimento confessou, ter matado a vítima
, veja-se: “[...]que no dia do crime encontrava-se em um pagode na trav. Francisco Monteiro quando a vítima conhecido por "MICK" chegou passando a cobrar uma dívida que possuía com sua irmã no valor de R$ 200,00 (duzentos Reais), e, destes já havia pago r$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais), testando apenas R$ 60,00 (sessenta Reais). Que, pediu a "MICK" para parar de ameaçá-lo e que, quando tivesse o restante do dinheiro, quitaria o débito tendo "MICK" LHE DESFERIDO um tapa no rosto dizendo que iria cobrar a dívida ma sujeira (textual). Que, o de - poente saiu do pagode em direção a São Braz e ao retornar para Canudos encontrou "MICK" e, este ao ver o depoente correu para sua casa, e, como dinha que passar em frente à residência de "MICK", este dali saiu com a mão na cintura o que o levou a presumir que RAIMUNDO ADRIANO estivesse armado situação que o levou a sacar da arma que trazia
consigo e, disparar em direção ’ ao peito de "MICK
"[...].”.

Dessa forma, restou comprovado dos autos que o apelante disparou duas vezes contra a vítima, tendo um tiro atingido o seu coração, ou seja, teve a intenção de mata-lo, por motivo fútil, apenas porque a vítima teria cobrado dele um valor que o mesmo devia a sua irmã.

Ademais, é sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES - ART. 121, §2º, I, II e IV DO CPB

- ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO MANDANTE - DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO ACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA ATENUANTE ETÁRIA. PREJUDICADO. NA SENTENÇA JÁ FOI APLICADA E COMPENSADA COM DUAS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001014-73.2016.8.14.0040 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/01/2022)

Portanto, conheço do recurso e nego provimento, para manter integralmente a sentença condenatória contra o apelante.

Passo a análise do recurso interposto pelo Ministério Público, em que pleiteia pela reforma da dosimetria penal, para que a reprimenda seja aplicada em patamar superior ao fixado, pois existem três circunstâncias judiciais desfavoráveis, aduzindo que mesmo após ter sido o apelante condenado pelo Soberano Conselho de Sentença nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, II, do CP, ou seja, homicídio qualificado, que tem pena mínima de 12 (doze) anos, a mesma restou em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, violando a Súmula 231, do STJ, bem como o princípio da proporcionalidade, sendo insuficiente para prevenção e reprovação do delito.

Entendo que assiste razão ao pleito ministerial, isso porque a pena base aplicada pelo magistrado restou em 14 (quatorze) anos de reclusão e na segunda fase reconheceu a confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, reduzindo-a em 1/6, restando a reprimenda em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

No entanto, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Dessa forma, reestabeleço a redução em virtude do reconhecimento da confissão espontânea em 02 (dois) anos,
quantum
que deve ser diminuído sobre os 14 (quatorze) anos fixados na pena base, restando a reprimenda a ser cumprida de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Portanto, dou provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público do Estado do Pará, para redimensionar a pena aplicada pelo magistrado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau, conheço de ambos os recursos, porém NEGO PROVIMENTO ao mérito do apelante Evandro Silva Ramos e DOU PROVIMENTO as alegações do Ministério Público do Estado do Pará, apenas para redimensionar a pena estabelecida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 13/05/2024